Tribunal: TJPA
Processo: 0846939-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846939-76.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de indenização por danos materiais ajuizada contra o DETRAN/PA, na qual se alegava responsabilidade do órgão por suposta transferência fraudulenta de veículo automotor, resultando em prejuízo de R$ 84.960,00. A agravante sustentou que a posse do CRV original e em branco comprovaria a fraude e imputou ao DETRAN/PA omissão no dever de verificação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a posse do CRV original e em branco é suficiente para comprovar a ocorrência de fraude na transferência do veículo; (
ii
) definir se o DETRAN/PA incorreu em omissão administrativa capaz de ensejar responsabilização civil objetiva; e (
iii
) estabelecer se a ausência de prévio reconhecimento judicial da fraude impede a indenização por parte do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada pela agravante, ainda que sucinta, enfrentou os fundamentos da decisão monocrática, o que autoriza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Os atos administrativos praticados pelo DETRAN/PA, especialmente o registro de transferência veicular, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente nos autos.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/88, exige a demonstração de dano, conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e nexo causal, elementos não comprovados no caso concreto.

A alegada fraude documental, não reconhecida judicialmente por meio de ação anulatória ou decisão cível ou criminal, inviabiliza a responsabilização da Administração Pública, que não está obrigada a periciar documentos formalmente regulares e com firma reconhecida em cartório.

O fato exclusivo de terceiro, notadamente quando caracterizado como ilícito doloso, constitui excludente do nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da Administração Pública.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, não se aplica automaticamente à Administração Pública, recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A ausência de ação anulatória impede o afastamento da teoria da asserção, pela qual o interesse de agir é aferido com base nas alegações da petição inicial, não se presumindo a fraude sem apuração judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse do CRV original e em branco não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de fraude na transferência de veículo.

A responsabilidade objetiva do Estado por omissão administrativa exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, o que não se presume.

A ausência de prévio reconhecimento judicial da fraude impede o afastamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos e inviabiliza a indenização por parte do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC,
arts
. 373, I, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70076977164, 2ª Câmara Cível, j. 26.06.2018; TRF-4, AC nº 5021091-39.2015.4.04.7000, 3ª Turma, Rel. Marga Inge Barth
Tessler
, j. 12.12.2017; TJES, AC nº 5013637-27.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel.
Aldary
Nunes Junior; TJMG, AC nº 0056881-32.2012.8.13.0133, 9ª Câmara Cível, Rel. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 18.07.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, em face da decisão monocrática
desta Relatoria

(ID
27681727
)
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve, integralmente, a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o DETRAN/PA.

Na sentença
recorrida
, o juízo de origem concluiu pela inexistência de responsabilidade civil do Estado diante da ausência de prévio reconhecimento judicial da fraude alegadamente praticada por terceiro, julgando improcedente o pedido indenizatório de R$ 84.960,00 e fixando a verba honorária sucumbencial em 15% sobre tal valor.

Nas razões recursais
(ID 27944235)
, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a posse do Certificado de Registro do Veículo (CRV) original e em branco seria suficiente para comprovar que a transferência de propriedade foi realizada com uso de documentação falsa, e, portanto, sem respaldo legal; (
ii
) que a ausência de ação anulatória não afasta o interesse de agir, uma vez que o veículo encontra-se em território estrangeiro, sendo inexequível qualquer medida judicial para reavê-lo; (
iii
) que houve falha administrativa do DETRAN/PA ao não verificar a autenticidade dos documentos apresentados na transferência; (
iv
) que a omissão estatal permitiu a fraude, rompendo-se o nexo de causalidade e dando ensejo à responsabilização objetiva da Administração Pública, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Requereu, ao final, o provimento do agravo para que fosse reformada a decisão monocrática e provida a apelação anteriormente interposta.

O agravado DETRAN/PA apresentou contrarrazões
(ID
29981042
)
, pugnando: (i) pelo não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica à fundamentação da decisão monocrática; (
ii
) pela manutenção da decisão agravada, tendo em vista a inexistência de prova judicial da fraude; (
iii
) que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e, portanto, não podem ser desconstituídos sem a prévia declaração de nulidade do registro de transferência por autoridade competente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Prima facie, observa-se que em sede de contrarrazões ao Agravo Interno, o
agravado DETRAN/PA argui a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a peça recursal apresentada pela agravante não teria enfrentado de forma específica e individualizada os fundamentos constantes da decisão monocrática de
ID
27681727
. Entretanto
, ainda que minimamente,
houve
impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, o que afasta a incidência do artigo 1.021, §1º, do CPC, e afasta o não conhecimento do recurso.

Portanto
, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível restringe-se à verificação da possibilidade de responsabilização do DETRAN/PA, com base na teoria da responsabilidade objetiva estatal, pela suposta transferência fraudulenta de propriedade de veículo automotor registrada junto ao órgão, resultando na perda definitiva do bem pela empresa agravante, ora locadora.

A agravante fundamenta sua pretensão na posse do CRV original e em branco, elemento que reputa suficiente para demonstrar que a transferência da propriedade do veículo não poderia ter ocorrido regularmente, imputando ao DETRAN/PA falha no dever de fiscalização documental. No entanto, a jurisprudência e a doutrina pátrias exigem mais do que a simples posse do documento original como prova do erro ou da fraude no registro administrativo, conforme será demonstrado.

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

O ato de transferência de propriedade de veículo praticado pelo DETRAN/PA é revestido de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, nos termos da doutrina clássica do Direito Administrativo (MARÇAL JUSTEN FILHO,
Curso de Direito Administrativo
, 15ª ed. São Paulo: RT, 2020, p. 122).

Nesse sentido,
Jurisprudência Pátria
tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTAS DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade cuja superação depende de prova, o que não ocorre no caso em apreço. Caso em que o autor não
produziu qualquer prova documental ou testemunhal a contrariar a ocorrência das infrações que levaram à suspensão do direito de dirigir por pontuação. Sentença de improcedência mantida.
APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDA .
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076977164, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 26/06/2018). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE INTERCÂMBIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 .

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, o que significa afirmar que "se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes". 2. Para a ocorrência do dever de indenizar, seja por dano moral ou material, é necessário avaliar a existência de um fato, a ocorrência de um dano, e a relação de causalidade entre estes.
No caso em exame, não se vislumbra o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o resultado danoso apontado pelos autores, o que afasta a pretensão de reparação de danos formulada, posto que o ato administrativo que deu origem ao desligamento dos alunos se mostrou legal e de acordo com os parâmetros do Edital UFPR/
2015.(
TRF-4 - AC: 50210913920154047000 PR, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 12/12/2017, 3ª Turma) (grifo nosso)

Logo, a simples alegação de fraude, desacompanhada de prévia ação judicial de anulação do registro e de prova pericial conclusiva, não é hábil a afastar essa presunção, notadamente porque o exame de documentação falsificada envolve aspectos que extrapolam a cognição administrativa ordinária.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E O ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO

Consoante o artigo 37, §6º da CF/88, o Estado responde objetivamente por atos comissivos ou omissivos que causem danos a terceiros:

“As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.”

Todavia, a responsabilização exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado, o que, in
casu
, não restou comprovado. A fraude supostamente praticada por terceiro não foi objeto de ação judicial anulatória, tampouco identificada em decisão criminal ou cível que reconhecesse a invalidade do ato registral.

Como bem pontuou a decisão monocrática ora agravada, é imprescindível o prévio reconhecimento judicial da fraude como questão prejudicial à responsabilidade do ente público:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE
VEÍCULO .
OMISSÃO DO DETRAN. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e perdas e danos proposta em face do DETRAN/ES. O pedido objetivava indenização pelo valor de veículo transferido fraudulentamente a terceiros, sob alegação de negligência do órgão público quanto ao dever de fiscalização documental.
2 .
A sentença de origem concluiu pela improcedência do pleito, considerando que os documentos apresentados à autarquia, à época da transferência, cumpriam os requisitos formais, sem indicativos de irregularidade visível ou obrigação de diligência aprofundada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão negligente do DETRAN/ES na fiscalização documental que autorizou a transferência do veículo; e (
ii
) determinar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do órgão e o prejuízo sofrido pela
apelante .
III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, exige a presença cumulativa de conduta administrativa (ação ou omissão), dano e nexo
causal .
5. No caso concreto, os documentos apresentados à autarquia para a transferência do veículo encontravam-se formalmente regulares, com firmas reconhecidas por serventia extrajudicial, o que confere presunção de autenticidade, inexistindo elementos aparentes que pudessem suscitar suspeita de fraude por parte dos servidores do DETRAN/ES. 6. A fraude documental, sofisticada e difícil de detectar por mecanismos ordinários de fiscalização, transcende o dever regular de verificação do órgão de
trânsito .
7. Na ausência de indícios objetivos ou obrigação legal de fiscalização mais aprofundada, resta afastada a responsabilidade civil do órgão de trânsito em casos de fraude praticada por terceiros.
IV. DISPOSITIVO
8 .
Recurso de apelação desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50136372720218080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível) (grifo nosso)

FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE

A jurisprudência pátria tem acolhido o entendimento de que o
fato de terceiro
— especialmente aquele doloso ou criminoso —
rompe o nexo de causalidade
, afastando o dever de indenizar por parte da Administração Pública:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO, COM ARMA DE FOGO, ÀS MARGENS DA
RODOVIA .
SUBTRAÇÃO DE UM TRATOR DO AUTOR UTILIZADO PARA REFORMA DA RODOVIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FATO DE TERCEIRO. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR .
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE LEGÍTMA EXPECTATIVA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. DEVER DE INDENIZAR
AFASTADO .
SENTENÇA MANTIDA.
Se no caso concreto, está consubstanciado o fato de terceiro, equiparável à
força maior ou caso fortuito, com ruptura do nexo causal, deve ser afastado o dever de
indenizar
.(
TJ-MG - AC: 00568813220128130133 Carangola, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/07/2017, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2017) (grifo nosso)

No caso concreto, não há como presumir, sem a apuração judicial da fraude e a demonstração do vínculo com omissão do DETRAN/PA, que houve falha do Estado a justificar a indenização pretendida.

DA ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

A agravante sustenta que o DETRAN deveria ter juntado a documentação que embasou a transferência, e que sua ausência transferiria o ônus da prova. Todavia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A inversão do ônus probatório só se opera em hipóteses excepcionais, e não se aplica automaticamente à Administração Pública que atua sob regime de legalidade estrita e presunção de boa-fé de seus atos.

TEORIA DA ASSERÇÃO

A sentença também aplicou corretamente a teoria da asserção, segundo a qual o interesse de agir é aferido com base nas alegações constantes da petição inicial, e não no resultado da instrução:

“O interesse e a legitimidade devem ser aferidos in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do autor, e não do resultado probatório.”
(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 1, 20ª ed., 2023)

Dessa forma, a
ausência de ação anulatória impede a superação dessa análise preliminar, pois a existência da fraude alegada sequer foi reconhecida judicialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso,

mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora.

É o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 29/10/2025